Tribunal: STF
Processo: RE 349196
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Crime previsto no artigo 38
 da
Lei 9.605/98. Competência da    Justiça estadual comum.
          - Esta Primeira Turma, recentemente, em 20.11.2001, ao
 julgar o
RE 300.244, em caso semelhante ao presente, decidiu que, não havendo
em causa bem da União (a hipótese então em julgamento dizia respeito
a desmatamento e depósito de madeira proveniente da Mata Atlântica
que se entendeu não ser bem da União), nem interesse direto e
específico da União (o interesse desta na proteção do meio ambiente
só é genérico), nem decorrer a competência da Justiça Federal da
circunstância de caber ao IBAMA, que é órgão federal, a fiscalização
da preservação do meio ambiente, a competência para julgar o crime
que estava em causa (artigo 46, parágrafo único, da Lei  9.605/98,
na modalidade de manter em depósito produtos de origem vegetal
integrantes da flora nativa, sem licença para armazenamento) era
da Justiça estadual comum.
        - Nesse mesmo sentido, posteriormente, em 18.12.2001, voltou
a manifestar-se, no RE 299.856, esta Primeira Turma, no que foi
seguida, no RE 335.929, por decisão do eminente Ministro Carlos
Velloso da 2ª Turma.
- A mesma orientação é de ser seguida no caso presente.
Recurso extraordinário não conhecido.